Tribunal: TJSP
Processo: 2119955-93.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico ilícito de drogas e associação para a prática desse delito. Pleito de revogação da prisão cautelar. 'Fumus comissi delicti' e 'periculum libertatis' demonstrados. Necessidade de garantia à ordem pública. Apreensão de expressiva quantidade de Cannabis sativa. Pleito de revogação com fundamento na pandemia de COVID-19. Medidas de contenção da pandemia observadas nos

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico ilícito de drogas e associação para a prática desse delito. Pleito de revogação da prisão cautelar. 'Fumus comissi delicti' e 'periculum libertatis' demonstrados. Necessidade de garantia à ordem pública. Apreensão de expressiva quantidade de Cannabis sativa. Pleito de revogação com fundamento na pandemia de COVID-19. Medidas de contenção da pandemia observadas nos estabelecimentos prisionais. Ausência de demonstração de deficiência na prestação de atendimento médico. Ordem denegada.